Tribunal: TJDFT
Processo: 0722113-95.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-19

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCLUSÃO. NOME. EXECUTADO. CADASTRO DE INADIMPLENTES. SERASAJUD. POSSIBILIDADE. REALIZAÇÃO. PESQUISA. BENS. SISTEMA NACIONAL DE INVESTIGAÇÃO PATRIMONIAL E RECUPERAÇÃO DE ATIVOS (SNIPER). DILIGÊNCIA. NECESSIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto por Banco do Brasil S.A. contra decisão que indeferiu os requerimentos de realização de pesquisa de bens pelo Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (Sniper) e inclusão do nome do executado nos cadastros de inadimplentes por meio do sistema Serasajud.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) a possibilidade de inclusão do nome do executado nos cadastros de inadimplentes via Serasajud; (ii) a admissibilidade da realização de pesquisa de bens por meio do Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (Sniper).
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 782, § 3o, do Código de Processo Civil autoriza o Juiz a incluir o nome do executado em cadastros de inadimplentes a pedido da parte, como meio coercitivo na execução. O entendimento é corroborado pelo Tema Repetitivo n. 1.026 do Superior Tribunal de Justiça, que orienta a deferir o requerimento independentemente do esgotamento prévio de outras medidas executivas.
4. A pesquisa de bens por meio do Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (Sniper) requer a demonstração de ineficácia das medidas típicas disponíveis para localização de ativos. O agravante não comprovou a realização de diligências prévias como consulta ao Sistema de Registro de Imóveis Eletrônico (e-RIDFT) e outros meios disponíveis.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo de instrumento parcialmente provido para determinar a inclusão do nome do executado nos cadastros de inadimplentes por meio do Serasajud.
Tese de julgamento: "A inclusão do nome do executado em cadastro de inadimplentes, a pedido do credor, pode ser determinada pelo Juiz como meio coercitivo, independentemente do esgotamento de outras medidas executivas. A realização de pesquisas pelo Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (Sniper) exige a comprovação de diligências prévias pelo credor".
_______
Dispositivo relevante citado: CPC, art. 782, § 3o.
Jurisprudência relevante: Tema no 1.026/STJ.